Tribunal: TJDFT
Processo: 0733846-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0733846-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DA CRUZ ERCILIO AGRAVADO: ATIMO GESTAO DE ATIVOS COBRANCAS EXTRAJUDICIAL E SERVICOS LTDA. Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por José da Cruz Ercílio em face do provimento que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial manejada em seu desfavor pela agravada – Átimo Gestão de Ativos Cobranças Extrajudicial e Serviços Ltda. –, rejeitara a impugnação à penhora que aviara, mantendo a constrição do desconto mensal no percentual de 10% (dez por cento) sobre seus rendimentos líquidos. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão dos descontos e, ao final, a reforma do provimento arrostado para que seja afastado ou reduzido o percentual da constrição determinada sobre sua remuneração mensal. Conforme retratado nos autos, considerando que o agravo que aviara não fora preparado, fora assinalado prazo ao agravante para comprovar a ultimação do preparo ou para evidenciar, de outro lado, que lhe fora assegurada a benesse da justiça gratuita, ressalvado que, caso não tenha sido agraciado com o benefício, deveria colacionar seus comprovantes de rendimentos pertinentes aos 3 derradeiros meses, de forma a ser aferido se pode ser beneficiário da benesse, sob pena de ser-lhe negado seguimento com lastro na deserção[1]. Entrementes, conquanto regularmente intimado, o agravante deixara transcorrer em branco o prazo assinalado[2]. Verifica-se, pois, que o agravante não apresentara documentos hábeis a demonstrarem a invocada pobreza jurídica. Diante desse fato e considerando, ademais, que não fora, no transcurso da relação jurídica originária, agraciado com a benesse da gratuidade, mas, ao revés, o benefício lhe fora negado pela decisão agravada, não pode ser agraciado com a gratuidade de justiça, pois não demonstrara impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Diante dessas evidências, inviável que seja reputado juridicamente pobre e agraciado com a gratuidade de justiça que postulara. Com efeito, a gratuidade de justiça tem sua gênese no princípio que resguarda o acesso à justiça como direito e garantia fundamental, sendo reservada somente aos que se afiguram financeiramente incapacitados de suportar os custos processuais, não sendo pautada pela natureza da ação. Destarte, considerando que o agravante não evidenciara, de forma efetiva, que sua situação financeira o impossibilita de custear os emolumentos processuais, a despeito da oportunidade que lhe fora assegurada para esse fim, não pode ser agraciado com a gratuidade de justiça que postulara. Portanto, o benefício deve-lhe ser negado, pois somente poderia ser com ele agraciado de forma legítima se efetivamente houvesse evidenciado que sua situação financeira e patrimonial não o municia com estofo para suportar os custos da ação em que está inserida, o que é infirmado pela apuração promovida. Alinhados esses argumentos, indeferindo a gratuidade de justiça que reclamara, assinalo ao agravante o prazo de 05 (cinco) dias para promover o regular preparo do recurso que aviara, sob pena de lhe ser negado trânsito com lastro na deserção. I. Brasília-DF, 14 de setembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Despacho - ID Num. 75543067 (fl.19). [2] Certidão- ID Num. 76137559 (22).